Tribunal: TJES
Processo: 5023497-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023497-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS TANTO PELO AUTOR QUANTO POR CONDUTOR DO VEÍCULO CLONE. NECESSIDADE DE DELIMITAR AS INFRAÇÕES A SEREM DESCONSIDERADAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que teve seu veículo clonado e, apesar de cientificar o DETRAN do ocorrido, a pontuação relativa a infrações cometidas pelo veículo clone são lançadas em seu prontuário. Relata que foi aberto contra si processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Requer o desbloqueio de sua CNH, a restituição em dobro dos valores pagos pelas infrações e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o desbloqueio da CNH, a desvinculação das autuações do veículo clone do prontuário do autor e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O pedido de restituição de valores foi julgado improcedente.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que a troca de placa seja condicionada ao pagamento dos débitos existentes. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença.

4.

O recurso inominado da parte requerida merece parcial provimento. Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES não merece acolhimento. A jurisprudência pátria, inclusive a citada na própria sentença, é firme no sentido de que o órgão executivo de trânsito onde o prontuário do condutor está registrado é parte legítima para figurar em ações que buscam a exclusão de efeitos jurídicos de autuações de trânsito, ainda que estas tenham sido cometidas em outras unidades da federação. O objetivo principal da demanda não é a anulação das multas em si, mas sim a desvinculação das penalidades do prontuário do condutor, o que é de competência do órgão onde o prontuário está cadastrado, no caso, o DETRAN/ES.

5. No mérito, a tese de clonagem veicular encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme o boletim de ocorrência unificado e o inquérito policial. A legislação de trânsito, em especial a Resolução CONTRAN nº 969/2022, prevê procedimentos específicos para a desvinculação das infrações cometidas pelo veículo clone, o que foi corretamente determinado pelo juízo de origem.

6. No entanto, a decisão de primeiro grau incorre em omissão ao não ressalvar a manutenção das anotações e pontos relativos às infrações de trânsito efetivamente cometidas pelo próprio autor. Conforme se verifica no documento de id. 14753702, o autor foi autuado em diversos municípios do estado do Espírito Santo, o que, presumivelmente, são infrações de sua autoria, sem qualquer relação com o veículo clone.

7. O próprio autor, na petição inicial, não impugna estas infrações. A sentença deve, portanto, ser reformada para incluir esta ressalva, mantendo a pontuação das infrações de responsabilidade do recorrido.

8. Por fim, no que concerne à ocorrência de danos morais, a sentença também exige reforma. Embora a situação de clonagem de veículo gere transtornos, no caso em tela não há evidência de que os abalos sofridos tenham superado o mero aborrecimento cotidiano. O autor, por ter dado causa a inúmeras autuações de trânsito, presumivelmente de sua autoria, já se encontrava em uma situação de iminência de ter sua CNH suspensa. A presença de infrações de terceiros em seu prontuário, neste contexto, não se afigura como motivo suficiente para gerar uma inquietação psíquica que configure abalo moral indenizável. O dano moral somente se caracteriza quando há ofensa a direitos da personalidade que extrapole a normalidade e cause sofrimento ou humilhação de forma intensa e duradoura. A situação fática não se enquadra nesta definição, devendo o pedido de indenização ser julgado improcedente.

8.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e, no que diz respeito às anotações no prontuário do autor, declarar que deve ser mantida no prontuário do requerente a pontuação relativa às infrações cometidas pelo próprio autor no estado do Espírito Santo.

9. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)